Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725269-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO em face do acórdão de ID 60586230, que conheceu da apelação interposta pela ora embargante e negou-lhe provimento. A embargante opôs os embargos no ID 61222570 e então protocolou novos embargos no ID 61222572 sobre o mesmo acórdão, o que indica violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento do recurso em virtude de preclusão consumativa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024 13:18:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador